Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 523 DO CPC. ADPF 949. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de cumprimento de sentença contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) sob o regime de precatórios, conforme previsto na Constituição Federal. O agravante sustenta que a Novacap atua em regime concorrencial, com distribuição de lucros, o que inviabilizaria a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública. Além disso, pleiteia a aplicação do Tema 865 do STF, referente à complementação de indenizações em processos expropriatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a NOVACAP deve se submeter ao regime de precatórios para pagamento de dívidas judiciais, em consonância com o entendimento firmado na ADPF 949/DF; e (ii) analisar a aplicabilidade do Tema 865 do STF ao caso, referente ao pagamento direto em processos expropriatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na ADPF 949, estabelece que a Novacap, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, sem intuito lucrativo e em regime não concorrencial, deve se submeter ao regime de precatórios para a satisfação de débitos judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
4. A decisão proferida na ADPF 949, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, determina a cassação de decisões judiciais que impuseram medidas constritivas sobre o patrimônio da Novacap, vedando penhoras, bloqueios e outras formas de constrição financeira contra a empresa.
5. O Tema 865 do STF, que prevê o pagamento direto em caso de complementação de indenização expropriatória, não é aplicável ao caso dos autos, pois aqui se discute o pagamento integral da indenização e não uma complementação. Ademais, o próprio Tema 865 possui eficácia temporal limitada, aplicando-se apenas às desapropriações iniciadas após a publicação da respectiva ata de julgamento.
6. Diante do exposto, não há fundamento para afastar a aplicação do regime de precatórios à Novacap, conforme definido pela ADPF 949, nem para acolher a incidência do Tema 865.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Empresas públicas que prestam serviços públicos típicos de Estado e de natureza não concorrencial estão sujeitas ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988.
2. O cumprimento de sentença contra a NOVACAP deve ocorrer pelo regime de precatórios, conforme determinado na ADPF 949/DF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 523; CPC, art. 927, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 03.10.2023.